Tribunal: TJDFT
Processo: 0731943-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731943-90.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: PEDRO MOREIRA DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS AO PROCESSO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. NÃO CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE PROVA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil e sobre a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para o processamento de Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva, proferida pela Justiça Federal na Ação Civil Pública no 94.00.08514, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil e os dois entes referidos. 2. Embora por força da condenação na ação coletiva sejam devedores solidários o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, é facultado ao credor, ora Agravado, fazer uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC/02) para ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil, pois não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. 3. Optando o Autor por incluir no polo passivo do feito apenas o Banco do Brasil, não incide o disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de qualquer das pessoas ali previstas. 4. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo dos coobrigados (União e BACEN), porquanto essa modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento. 5. Consoante o disposto no artigo 509, inciso II, do CPC/15, a Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum somente é devida “quando houver necessidade de alegar e provar fato novo”, não sendo esse o caso dos autos, uma vez que os critérios para a individualização dos credores e apuração do valor do crédito cobrado já se encontram fixados no título executivo judicial liquidando. 6. No caso, a determinação de realização de perícia técnica para apuração do valor devido a cada credor, mediante análise da documentação apresentada pelas partes e aplicação dos parâmetros estabelecidos no título executivo, é suficiente para o deslinde da controvérsia. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130 a 132, todos do Código de Processo Civil, requerendo a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. Ressalta que é possível que devedor individualmente demandado promova o chamamento ao processo dos demais devedores solidários; b) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando ser necessária a liquidação prévia do julgado pelo procedimento comum. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 130 a 132, todos do CPC. Isso porque o entendimento adotado pelo órgão julgador coincide com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 3. "Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. (...). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial (AgInt no AREsp 1922189/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022) Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere ao alegado malferimento ao artigo 509, II, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que (ID 32887729): (...) Consoante o disposto no artigo 509, inciso II, do CPC/15, a liquidação de sentença pelo procedimento comum somente é devida “quando houver necessidade de alegar e provar fato novo”, não sendo esse o caso dos autos, uma vez que os critérios para a individualização dos credores e apuração do valor do crédito cobrado no feito já se encontram fixados no título executivo judicial liquidando. Ao contrário do que alega o Executado/Agravante, a necessidade de identificação do credor individual e de apuração do valor devido a cada mutuário beneficiado pela Ação Coletiva não implica necessidade de provar fatos novos. No caso, a determinação de realização de perícia técnica para apuração do valor devido a cada credor, mediante análise da documentação apresentada pelas partes e aplicação dos parâmetros estabelecidos no título executivo (ID 89303532 - pág. 35-36, na origem) é suficiente para o deslinde da controvérsia, tratando-se, portanto, de liquidação por arbitramento, nos termos dos artigos 509, I, e 510 do CPC/15. (...) Inviável, portanto, o deferimento do pedido de convolação do feito em Liquidação pelo Procedimento Comum, impondo-se a manutenção, nesse aspecto, da r. decisão agravada. Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028